Tribunal: STF
Processo: HC 243137
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Interno no Habeas Corpus 869.754/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DIREITO DE ACOMPANHAR CLIENTE EM REUNIÃO REALIZADA EM CLUBE PRIVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STJ, “o habeas corpus constitui-se em remédio constitucional posto à disposição de quem esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em razão de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88)" (STJ, AgInt no HC 612.851/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2021).



    2. Embora o direito de acompanhar cliente em reunião administrativa, perante a qual ele deva comparecer, em clube privado, tenha amparo expresso no art. 7º, inciso VI da Lei 8.906/94, a ilegal restrição à atuação profissional deve ser impugnada por outra via, no âmbito cível, podendo ser prontamente corrigida por meio da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (CPC, art. 303), entre outros instrumentos processuais cabíveis, não servindo o habeas corpus para tal finalidade.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 6, p. 1).



     



    Inicialmente, a impetrante relata:



    O Paciente é Advogado constituído pelos seus clientes Marcio Aparecido Nunes Pereira e Viviane Aparecida Francisco, os quais foram intimados a prestar esclarecimentos e serem julgados na sessão de 29/08/2023, sobre supostas ofensas proferidas contra os diretores do clube em grupo de WhatsApp, conforme documento em anexo.



    Na referida data, os sócios se encontravam presentes na sede do clube, acompanhados de seu advogado, ora Paciente, o Dr. Hidalgo André de Freitas, mas ao serem convocados para seu julgamento, o advogado foi impedido de ingressar na sala de julgamentos/reunião do Clube.



    Ao ser impedido, o advogado informou ao Presidente e os demais diretores do clube, que era seu direito acompanhar os seus clientes, e que poderia ingressar livremente, conforme prevê o Artigo 7º, Inciso VI alínea “d” da lei 8906/94, a qual lhe confere o direito de acompanhar seus clientes, vejamos:



    [...]



    Posteriormente o Presidente informou que seguia orientações do jurídico e que não seria permitida a entrada dos sócios com seu advogado, ora Paciente.



    Neste instante, o Dr. Hidalgo André de Freitas, acionou a Comissão de Prerrogativas da 67ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Avaré/SP, para que de forma amigável tentasse intervir para que suas prerrogativas não fossem violadas.



    Ao chegar ao clube, o Presidente da Comissão, o Dr. João Adolfo Drummond Freitas, foi até a sala onde ocorria a reunião e de forma educada comunicou ao Presidente do Clube que era direito do advogado acompanhar seus clientes, e que tem direito de ingressar livremente na referida reunião, conforme a lei federal 8906/94.



    Neste instante, o Presidente do clube mais uma vez negou a entrada do advogado, afirmando que o estatuto do clube não permitia a entrada do advogado, conforme notificação enviada!



    Neste ínterim, o Presidente desta Comissão de Prerrogativas fez requerimento, requerendo a cópia da ata de julgamento e indeferimento do direito por escrito, o que também foi negado, sob a alegação que por orientação do jurídico também não realizariam qualquer protocolo, documento de próprio punho em anexo.



    Outrossim, tendo em vista as negativas, para comprovar o alegado, o Advogado em questão pegou a assinatura das testemunhas que presenciaram os fatos, inclusive se fazia presente na ocasião e acompanhou todos os fatos, a servidora deste Tribunal de Justiça em Avaré, a senhora Gilmara Navarro Paulino Macan, a qual assinou declaração, a qual segue em anexo (doc. 1, pp. 2-3). 



    Quanto ao cabimento do habeas corpus, alega:



    Embora o caso em apreço tenho em seu bojo a violação de um direito líquido e certo do Paciente em questão, não é cabível o remédio constitucional Mandado de Segurança, pois a autoridade que praticou o ato ilegal é pessoa jurídica de direito privado, e está [sic] não desempenha atividade pública delegada, conforme dispõe artigo 82 da Lei 9.615/98.



    Desta forma, não sendo possível a impetração de Mandado de Segurança para resguardar os direitos do Paciente, decorrente da excepcionalidade da situação deparada, socorre-se através do remédio constitucional Habeas Corpus, para que não seja excluído do Paciente seu livre ingresso conforme determina a lei, visto que a restrição contra ele imposta afronta claramente o seu direito de locomoção.



    Em conformidade com os documentos em anexo, houve claro impedimento do exercício da advocacia, restando refutado o seu direito de livre exercício da sua profissão, bem como os direito de seus clientes, ferindo direito líquido e certo do advogado, em exercer sua profissão de forma livre, liberdade esta, assegurada por Lei Constitucional e Federal, levando em consideração que a atuação do advogado em processos judiciais ou extrajudiciais, em reuniões ou assembleias, é indispensável a administração da justiça, “Constituição Federal - artigo 133”.



    Corroborando a norma constitucional, temos a norma infraconstitucional: “Art. 7º São direitos do advogado: VI - ingressar livremente: d) em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais”.



    Nesse sentido, cristalina a violação a liberdade do advogado, ora paciente, dado que proibido de ingressar em reunião para exercer sua profissão, para trabalhar (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    Ex positis, demonstrado o constrangimento ilegal já submetido, requer o Impetrante a esse Juízo, em favor do Paciente/advogado Dr. HIDALGO ANDRE DE FREITAS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados Do Brasil, sob nº 314.505:



    (i) Em sede de Liminar que o impetrado se abstenha de impedir os acessos do(s) advogado(s) sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até o julgamento final do presente writ;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da ordem do presente habeas corpus, confirmando a liminar, possibilitando ao advogado livre acesso aos julgamentos do clube para exercer sua atividade profissional nas dependências do clube, seja nos julgamentos, reuniões ou qualquer outro ato que esteja acompanhando seus clientes sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência.



    (iii) Requer por fim, que as intimações sejam encaminhadas aos profissionais abaixo descritos, sob pena de nulidade processual (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



     



    Apesar dos argumentos expendidos, o agravo não merece prosperar, ante a ausência de argumentos hábeis a alterar os fundamentos da decisão agravada.



    A parte agravante insiste em que seria o caso de cabimento de habeas corpus, pois teria sido tolhida do direito de acompanhar seu cliente em reunião administrativa realizada em clube privado, o que teria violado, e continuaria violando, diante de novas reuniões convocadas, envolvendo outros clientes, o livre exercício da sua liberdade de locomoção e, por consequência, o exercício da sua profissão de advogado.



    No caso, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, manteve decisão do Juízo de primeiro grau que indeferira a inicial do habeas corpus, por inadequação da via eleita, asseverando que “o fato de existir previsão no estatuto da agravada de não participação de advogado na audiência realizada com membro da associação não impede o exercício da profissão do causídico o que, como outrora destacado, não poderia ser considerado, 'strictu sensu', como liberdade de locomoção para fins da HC - , que poderá se valer de outros inúmeros meios para defender suas prerrogativas profissionais e os eventuais direitos dos seus clientes em face da Associação agravada” (e-STJ, fl. 240).



    Como se sabe, o habeas corpus constitui-se em remédio constitucional de estreita utilização, sendo cabível para tutelar ataque frontal à liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos, em que a alegada ofensa não é direta à liberdade de ir e vir, mas ao pleno exercício da profissão de advogado.



    De fato, não se nega que impedir o advogado de ingressar em reunião com seu cliente, para realizar seu ofício, seja em órgão público ou privado, é inadmissível, uma vez que existe previsão expressa que lhe faculta ingressar livremente "em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer" (art. 7º, inciso VI da Lei 8.906/94).



    Sucede que, tal como descrita a situação fática, e ainda levando-se em consideração que o ato contra o qual se manifesta teria sido praticado em agosto de 2023, não há dúvida de que a via processual eleita é inadequada.



    [...]



    Na hipótese, o advogado pede habeas corpus para remediar situação de ilegalidade contra outros direitos - como o de ingressar em determinado local no exercício de sua profissão e o devido processo legal -, e não propriamente para tutelar a liberdade de locomoção, pressuposto para o cabimento do remédio constitucional.



    Em que pese a impetrante noticie ofensa aos direitos constitucionais, como o livre exercício da profissão de advogado e o devido processo legal, e a despeito do parecer do Ministério Público em sentido favorável à impetrante, tenho que os pedidos formulados não se mostram adequados à tutela jurisdicional via habeas corpus.



    Na hipótese, o impetrante deveria buscar não a via estreita do habeas corpus, mas a da ação cível competente para que a entidade seja condenada a não impedir seu ingresso nas reuniões, na qual poder-se-ia ser postulada, se o caso, a tutela cautelar, bem como a fixação das medidas cominatórias necessárias para induzir o cumprimento da decisão. A via ora eleita é inadequada para o fim pretendido.



    Em que pesem os argumentos suscitados, é, de fato, o caso de reconhecer a ausência de interesse da impetrante por inadequação da via eleita.



    [...]



    Em síntese, considero que, embora o direito de acompanhar cliente em reunião administrativa, perante a qual ele deva comparecer, em clube privado, tenha amparo expresso no art. 7º, inciso VI da Lei 8.906/94, a ilegal restrição à atuação profissional deve ser impugnada por outra via, no âmbito cível, podendo ser prontamente corrigida por meio da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (CPC, art. 303), entre outros instrumentos processuais cabíveis, não servindo o habeas corpus para tal finalidade.



    A utilização do habeas corpus não deve, ao meu sentir, ser alargada para outras finalidades, que não sejam assegurar diretamente o direito de ir e vir, sob pena de enfraquecer a nobreza do instituto de natureza excepcional.



    Em face da ausência de ato que restrinja frontalmente a liberdade de locomoção do paciente, patente a inadequação da via eleita.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 6, pp. 2-4 — grifei). 



     



    Como visto, a impetrante utiliza-se do habeas corpus para garantir ao paciente — advogado — o direito de participar de julgamentos, reuniões ou qualquer outro ato em que esteja acompanhando seus clientes nas dependências de determinado clube social privado na cidade de Avaré/SP.



    Efetivamente, é antiga a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Nesse sentido, indico precedente do Tribunal Pleno e outros julgados de ambas as Turmas, em situações variadas:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2003).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    2. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça não violam jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciam decisões teratológicas ou patentemente sem fundamentação.



    3. O objeto da “tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    4. O paciente poderá articular, eventualmente, toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.717 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/9/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º). 2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.686 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 191.709 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO PROMÍSCUO DO WRIT. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A liberdade de locomoção é o objeto central da via do habeas corpus e, a fortiori, inadequada para a análise de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes: HC 117.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.08.13; HC 115.939, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.06.13; RHC 116.619, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.06.13; RHC 117.755, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.07.13; HC 111.717-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.08.13.



    2. A banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância, conduz à inadmissibilidade do writ.



    3. In casu, a pretensão do recorrente restringe-se a impedir a produção antecipada da prova testemunhal, ou, caso esta já tenha sido produzida, ao seu desentranhamento dos autos, o que denota a ausência de qualquer ameaça ao direito de liberdade de locomoção.



    4. Ademais, a análise da necessidade, ou não, da antecipação da prova testemunhal prescinde do revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do writ.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 116.344, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/5/2014).



    Agravo regimental em habeas corpus. […] Impetração dirigida contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto no AREsp nº 129.284/SP-AgRg/STJ. Cientificação do agravante a respeito da sessão de julgamento do recurso. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo a norma regimental. Pretensão de discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 



    […]



    2. Inexiste constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão originada do Superior Tribunal de Justiça, o qual não admitiu o extraordinário por entender que a matéria nele versada - pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça - foi objeto de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de repercussão geral da matéria.



    3. A pretensão deduzida no habeas corpus não guarda direta ou indiretamente relação com a liberdade de locomoção do impetrante/paciente. Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Nesse sentido: RHC nº 81.033/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 5/10/01; HC nº 95.583/ES, decisão monocrática, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/08; HC nº 84.816/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 6/5/05; HC nº 74.887/RJ-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 29/9/2000; e HC nº 76.605/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.



    4. Registre-se, de outra parte, que, assim como prevê o Regimento Interno da Corte, em seu art. 83, § 1º, inciso III, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 91, inciso I, traz a previsão de que o julgamento do agravo regimental independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo.



    5. Regimental ao qual se nega provimento (HC 115.311 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/3/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 189.622 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/9/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150.819 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/5/2018).



     



    Diante disso, a análise do cabimento do presente habeas corpus tem como ponto de partida a definição do âmbito de proteção do direito à liberdade de locomoção. 



    Tradicionalmente, a figura do habeas corpus é mais comumente associada à proteção do cidadão em face de medidas que restringem a liberdade de locomoção em sua dimensão negativa, tanto que a grande maioria dos casos em que é utilizado refere-se a situações em que o indivíduo se encontra preso ou está na iminência de ser preso.



    Não obstante, a liberdade de locomoção constitui, na verdade, um direito mais amplo de ir, vir e permanecer. Nesse sentido, ela abrange não apenas o direito (negativo) de sair livremente de onde não se deseja estar, mas também o direito (positivo) de dirigir-se a lugares de livre escolha (KINGREEN, Thorsten; POSCHER, Ralf. Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg: C.F. Müller, 2023, p. 147-148), evidentemente quando a escolha por sair ou adentrar é legítima e garantida pela ordem jurídica. 



    Diante disso, para além dos casos mais comuns em que se pleiteia um “direito de sair”, alegando-se a restrição da liberdade do indivíduo de se evadir de determinado local no qual ele se encontra contra a sua vontade e sem fundamentos legítimos, o âmbito de proteção do direito à liberdade de locomoção abrange também as situações em que o indivíduo está sendo impedido de ingressar em um local que ele possui o direito de acessar, como no presente caso. Há que se reconhecer, portanto, também um “direito de adentrar”, inerente à liberdade de locomoção.



    Em outras oportunidades, o STF já admitiu a utilização do habeas corpus para assegurar aos cidadãos interessados o acesso pacífico a determinados locais, tal como ocorreu, por exemplo, em casos em que se concedeu liminar em habeas corpus para garantir o direito de pessoas ou determinados grupos de pessoas a acessar as instalações da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para acompanhar debates e votações de projetos de lei ou de emendas constitucionais.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus 145.904 MC/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 3/8/2017; Habeas Corpus 128.883 MC/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 23/6/2015; Habeas Corpus 127.520 MC/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 10/4/2015; Habeas Corpus 83.382 MC/DF, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJ 14/8/2003; Habeas Corpus 83.333 MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ 1º/8/2003; Habeas Corpus 83.334 MC/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJ 1º/8/2003; Habeas Corpus 81.542 MC/DF, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, DJ 11/12/2001; Habeas Corpus 81.527 MC/DF, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 18/12/2001, essa última assim fundamentada:



    Alega o impetrante - notoriamente, o Presidente da CUT, CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES:



    “Graves fatos estão a ocorrer na Câmara dos Deputados, onde todos os cidadãos estão sendo constrangidos e impedidos de ingressar livremente.



    Indistintamente, têm sido impedidos de ingressar nas dependências do Congresso Nacional, onde hoje se estão realizando discussão e votação de Projeto de Lei (nº 5.483/2001, que dá nova redação ao artigo 618 da CLT, possibilitando que as negociações coletivas prevaleçam sobre e contra a lei) da maior relevância para o presente e futuro das relações de trabalho no Brasil.



    Sob pretexto de que houve tumultos na semana antepassada, cidadãos, dirigentes sindicais, procuradores do trabalho, magistrados e advogados estão sendo impedidos de ingressar para exercer o legítimo direito de dialogar e fazer reuniões com parlamentares, inclusive com audiências previamente marcadas. Os fatos ora narrados já são públicos e notórios, a essa altura divulgados pela imprensa e em discursos na tribuna da Câmara dos Deputados, com transmissão direta via rádio e televisão.



    Até quando no livre exercício profissional, no momento de redigir o presente habeas corpus, o signatário foi impedido de transitar para redigir esta peça em sala de liderança parlamentar.



    Aliás, por imperativo constitucional, as audiências são públicas, conforme art. 69 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Neste sentido, para que se restaure a liberdade de ir e vir, requer, em caráter urgente, a concessão de liminar, determinando-se a possibilidade de acesso amplo às áreas públicas da Câmara dos Deputados, especialmente o Salão Verde, galerias, gabinetes, comissões, lideranças e respectivos corredores de acesso, bem como a concessão da ordem em caráter definitivo.”



    É indiscutível que as Casas do Congresso Nacional têm amplo poder de polícia no recinto de suas sedes e sobre quantos nela se encontrem.



    Esse poder de polícia não envolve, porém, o de impedir o ingresso de cidadãos que pretendam circular nos recintos abertos ao público, seja para tentar acesso aos congressistas, seja para assistir às sessões públicas, observadas, é claro, as normas internas de polícia.



    Densa, portanto, a plausibilidade das razões do pedido e patente o risco de frustrar o propósito do paciente-impetrante de ingressar na sede da Câmara dos Deputados para levar, pelos meios adequados, a posição da entidade que preside acerca de projeto de lei em pauta, de relevante interesse para os trabalhadores.



    Defiro, pois, a liminar para que - sem prejuízo da observância devida às medidas de policiamento interno da Casa – lhe seja permitido o ingresso na Câmara dos Deputados e nos recintos abertos ao público de suas instalações.



    Nesses casos, como se vê, a liberdade dos pacientes teria sido ameaçada em sua dimensão positiva, violando-se o direito de qualquer cidadão de ingressar e circular livremente nos recintos abertos ao público, observadas as normas internas de segurança e policiamento. 



    No caso destes autos, não há dúvidas de que é prerrogativa do advogado ingressar em reunião com seu cliente, para realizar seu ofício, seja em órgão público ou privado, uma vez que existe previsão expressa que lhe faculta ingressar livremente “em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer” (art. 7º, VI, da Lei n. 8.906/1994). Diante disso, portanto, na situação concreta narrada, o paciente teve a sua liberdade de locomoção positiva ameaçada, considerando o direito de acessar o local em questão, e o habeas corpus seria prima facie cabível.



    Na hipótese, contudo, não está comprovado nos autos que esteja o paciente sendo privado, de forma atual ou iminente, de exercer o seu mister de advogado, especialmente porque a reunião da qual ele pretendia participar, e que ensejou o habeas corpus na origem, ocorreu em 29/8/2023 (doc. 4, pp. 16-21).



    O pedido formulado nesta impetração é demasiadamente genérico e para o futuro, pois busca possibilitar “ao advogado livre acesso aos julgamentos do clube para exercer sua atividade profissional nas dependências do clube, seja nos julgamentos, reuniões ou qualquer outro ato que esteja acompanhando seus clientes sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência” (doc. 1, p. 26).



    Assim, entendo não haver situação caracterizadora de constrangimento ilegal, na qual alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal), fundamento necessário para dar seguimento ao presente habeas corpus.



    Também não se trata de hipótese de habeas corpus preventivo, pois “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido, presente tal contexto, que não se revela pertinente o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando utilizado, como sucede na espécie, sem que se evidencie a concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer do paciente” (HC 119.920/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/10/2014). 



    Nessa mesma linha de entendimento:



    [...]



    Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009). (RHC 146.427 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/2/2019).



    Com efeito, a prerrogativa de advogado de acessar qualquer ambiente, público ou privado, para acompanhar seu cliente, por si só, não justifica a admissão excepcional e sui generis do habeas corpus, devendo-se demonstrar, pelo menos, a concreta iminência de afetação da liberdade de locomoção positiva.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator